Tribunal: STF
Processo: RE 1311667
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GDAT). EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO VERBETE N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao percentual a ser estendido aos inativos e pensionistas exige a análise da legislação infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    2. Eventual discussão da matéria submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.